Tribunal: TJPA
Processo: 0834618-09.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834618-09.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE SULLIVAN BRAZAO DAS CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária movida por José Sullivan Brazão das Chagas, condenando o ente público ao pagamento de R$ 5.616,40 a título de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), correspondente ao período em que o autor laborou como agente prisional temporário entre dezembro de 1999 e abril de 2017. A controvérsia não versa sobre a contabilização do tempo de serviço temporário para fins de percepção futura de ATS após ingresso efetivo no serviço público, mas sim sobre o pagamento da verba durante o exercício da função temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é devido o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) ao servidor durante o período em que exerceu cargo público em regime temporário, sem vínculo efetivo com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Adicional por Tempo de Serviço, previsto no art. 131 da Lei Estadual nº 5.810/94, exige o efetivo exercício do cargo público, sendo devido em razão do tempo de permanência no serviço público.

4.

Os precedentes desta Corte reconhecem o direito à contabilização do tempo de serviço temporário para fins de cálculo do ATS apenas quando o servidor adquire posteriormente vínculo efetivo.

5.

No presente caso, o autor não ingressou posteriormente em cargo efetivo, tampouco pleiteou a averbação do tempo de serviço temporário para fins futuros, mas apenas a cobrança retroativa de valores referentes ao período em que atuou exclusivamente como servidor temporário.

6.

O entendimento jurisprudencial não se aplica a essa hipótese, pois os precedentes tratam de situação distinta, envolvendo servidores efetivos que pleiteiam o cômputo do tempo anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O servidor público que exerceu exclusivamente cargo temporário não faz jus ao recebimento de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) durante o exercício da função, quando não há posterior aquisição de vínculo efetivo.

2.

A jurisprudência que reconhece o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS se aplica apenas aos casos em que o servidor adquire vínculo efetivo posterior.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. CPC, arts. 85, §3º, I, e 496, §3º, II. Lei Estadual nº 8.328/15, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, MS nº 0005023-04.2016.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 13.12.2016; TJPA, MS nº 2015.00947372-93, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 10.03.2015; TJPA, MS nº 201330242962, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 25.03.2014; TJPA, MS nº 2014.04481974-85, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 31.01.2014; TJPA, MS nº 2013.04193796-10, Rel. Juiz Conv. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 03.09.2013; TJPA, MS nº 2013.04213115-59, j. 22.10.2013.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém em AÇÃO DE ORDINÁRIA ajuizada por
JOSE SULLIVAN BRAZAO DAS CHAGAS
que condenou o ente público estadual ao pagamento de verba referente a Adicional de Tempo de Serviço, nos seguintes termos:

“(...)

Diante das razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e condeno o Réu a pagar ao Autor o período em que deveria ter sido implementado automaticamente o ATS, no importe de R$5.616,40 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos). Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. Sem custas, em face do deferimento do pedido de gratuidade, ID 28618919, e dada a isenção legal conferida ao Réu por meio do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Autor com a ação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Sem reexame necessário (art. 496, §3º, II, CPC).

O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação em que defende a reforma da sentença apelada.

Sustenta, em síntese, que os precedentes que fundamentam a sentença apelada diferem do caso concreto, pois tratam de contabilização do tempo laborado como temporário para fins de ATS quando o servidor posteriormente passa a ter vínculo efetivo.

Requereu o provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na exordial.

O apelado apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento da apelação.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra a sentença que reconheceu ao apelado JOSÉ SULLIVAN BRAZÃO DAS CHAGAS o direito de recebimento de verba referente a Adicional de Tempo de Serviço no período em que ocupou cargo temporário de agente prisional na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, de dezembro/1999 até abril/2017.

Cumpre ressaltar, portanto, que se trata de ação de cobrança em que o servidor que laborou como temporário pretende o recebimento dos valores retroativos de ATS referentes a este período em que laborou como temporário.

Outrossim, importante ressaltar que não houve declaração de nulidade do contrato temporário em questão.

O adicional de tempo de serviço para o servidores públicos estaduais está previsto no art. 131 da Lei n.º 5.810/94:

"Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1.º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2.º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação."

Outrossim, a Jurisprudência desta Corte de Justiça se alinha no sentido de que o servidor que anteriormente laborou como temporário tem direito a contabilização deste período para efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço quando passa a ter vínculo efetivo, conforme os seguintes jugados:

"
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.
I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II-
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, § 1
o
e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças, limitado à data da impetração do mandamus.
III- Segurança concedida. Decisão unânime."

(MS 00050230420168140000 BELÉM; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Julg. 13 de Dezembro de 2016; Publ. 16/12/2016)

"MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94."

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

"MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE Ó ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
"

(MS 201330242962 PA; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; 27/03/2014; Julg. 25 de Março de 2014)

"
MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1 O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3 À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009."

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO; 2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. 3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO."

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

"EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA."

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

Os precedentes partem do entendimento desta Corte de Justiça de que constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão, inclusive para afeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço, inclusive o serviço prestado como
temporário
, conforme o previsto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94:

"Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º, -
Constitui tempo de serviço público,para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
."

No caso em apreço, todavia, o servidor não pretende a contabilização do período em que trabalhou como temporário para fins de percepção de adicional de tempo de serviço a partir do início do vínculo efetivo.

Trata-se de ação de cobrança em que o autor, em sua petição inicial, afirma
ocupou cargo temporário de agente prisional na Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará, de dezembro/1999 até abril/2017 e nunca recebeu ATS neste período.

Tampouco há qualquer afirmação de que passou a ser servidor temporário.

Portanto, o caso em apreço difere dos precedentes desta Corte de Justiça, os quais não devem ser utilizados como fundamento para procedência da ação.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência, porém suspensa a exigibilidade pelo prazo legal, em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 09/09/2025